Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
MARLUCI ALMEIDA SILVEIRA DE ARAUJO interpôs agravo de instrumento, com pedido liminar, contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de MBM SEGURADORA S.A., que indeferiu a gratuidade da justiça. A liminar foi indeferida (ID 48948895). Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração, os quais foram recebidos como agravo interno. Intimada para completar as razões recursais, a agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo interno ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis.